Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA. ABSORÇÃO DA AMEAÇA E DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira (art. 129, § 9o, do CP), ter ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave (ART. 147, do CP), além de ter entrado e permanecido, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência (art. 150, do CP).
2. Inviável acolher o pedido de aplicação do princípio da absorção dos delitos de ameaça e de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal quando evidenciado que os fatos, apesar de terem ocorrido em um mesmo contexto fático, cuidam-se de condutas autônomas e independentes, além de tutelarem bens jurídicos diversos.
3. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime nos crimes de lesão corporal e ameaça, quando comprovado nos autos que a ação do autor foi praticada na presença da filha do casal – menor de dois anos de idade – e durante a vigência de medidas protetivas anteriormente deferidas.
4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime no delito de ameaça, uma vez que elas extrapolam os efeitos inerentes ao tipo penal. In casu, a vítima, em razão do temor sofrido pelas promessas proferidas pelo acusado, saiu em desabalada carreira em via pública, pedindo socorro aos vizinhos, o que enseja demasiada humilhação e constrangimento ao se expor.
5. Do mesmo modo, preserva-se a valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de violação de domicílio quando é praticado durante a vigência de medidas protetivas anteriormente deferidas, pois denota maior ousadia em seu modus operandi e desrespeito com as limitações impostas pelo Poder Judiciário.
6. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas corporais reduzidas.